Tribunal: TJES
Processo: 5005257-19.2023.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005257-19.2023.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: ELIAS FERREIRA RODRIGUES 05204833676

RECLAMADO: LAIS OLIVEIRA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUIZADO ESPECIAL - TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
s embargos de declaração possuem a finalidade de completar a decisão omissa, ambígua, obscura ou contraditória.
Obscuro é a decisão que não detém clareza, é inteligível ou confuso.

2. T
ratando-se de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais, a
competência para o seu julgamento compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência
e não ao Egrégio Tribunal Pleno nos termos da
Resolução n.º 23/2016
.

3.
Não demonstrada a necessidade de uniformização da interpretação da lei ou divergência entre o acórdão prolatado e a jurisprudência deste E. Tribunal ou de Tribunais Superiores,
a
pretensão do agravante, na verdade, é a reforma do acórdão que lhe foi desfavorável e o restabelecimento da sentença
a quo
,
não sendo este o escopo da Reclamação prevista no artigo 988 do CPC, sendo aqui utilizada como sucedâneo recursal.

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005257-19.2023.8.08.0000

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO (12375)

AGRAVANTE: ELIAS FERREIRA RODRIGUES 05204833676

AGRAVAFO: LAIS OLIVEIRA FERREIRA, JUIZO DE DIREITO DA QUINTA TURMA RECURSAL

Advogado do(a) RECLAMANTE: LORENA FIRMINO STANGE - ES33904-A

Advogado do(a) RECLAMADO: HUGO GIN FARIAS TANURE - ES31382-A

ÓRGÃO JULGADOR: Tribunal Pleno

VO
TO

Trata-se de Agravo interposto em face da r. decisão que, monocraticamente, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos por
ELIAS FERREIRA RODRIGUES.

Em suas razões o agravante insurge-se contra o acórdão proferido pela Quinta Turma Recursal do Estado do Espírito Santo, nos autos do processo nº 5004061-83.2020.8.08.0011, no qual foi dado parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por Laís Oliveira Ferreira, reformando integralmente a sentença de primeiro grau e condenando-o ao pagamento de R$2.450,07 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais e sete centavos) a título de danos materiais.

Com base no artigo 988, I e II do CPC e Resolução n.º 03/2016 do STJ, o ora agravante ajuizou Reclamação afirmando que o referido julgamento encontra-se em desacordo com o entendimento dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Nos termos da Resolução n.º 23/2016, este relator determinou a redistribuição à Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Em decisão proferida no ID 5525319, não sendo possível a redistribuição anteriormente determinada, foi julgada extinta a reclamação, sem apreciação do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inconformado, apresentou recurso de Embargos de Declaração alegando obscuridade no julgamento, pois, no seu entender, a Reclamação deveria ser julgada pelo Tribunal Pleno.

Contra a decisão que monocraticamente negou provimento ao embargos declaratórios, insurge-se o ora agravante.

Este é um breve relato. Passo a decidir.

Nos termos do artigo 994, inciso III, e artigo 1.021, ambos do CPC, o recurso cabível contra as decisões proferidas com fundamento no artigo 932 do mesmo diploma é o agravo interno (também chamado, antigamente, de legal ou inominado), sendo este tempestivo.

No mérito, não vislumbro motivos para rever o posicionamento anteriormente adotado no sentido de negar provimento aos embargos declaratórios.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem a finalidade de completar a decisão omissa, ambígua, obscura ou contraditória.

Obscuro é a decisão que não detém clareza, é inteligível ou confuso.

Nessa linha de raciocínio, nota-se que o embargante equivoca-se em relação ao escopo do recurso de embargos declaratórios, uma vez que utiliza de fundamentos já analisados e decididos.

Com base nos
artigos 988, I e II, do Código de Processo Civil c/c a Resolução 03/2016 do Superior Tribunal de Justiça
o agravante sustenta que compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar as reclamações contra acórdão prolatado pela Turma Recursal Estadual, a fim de preservar a competência do tribunal, bem como garantir a autoridade de suas decisões.

Como dito, o ora agravante sustenta que nos autos do processo nº 5004061-83.2020.8.08.0011, a
Quinta Turma Recursal do Estado do Espírito Santo
deu provimento parcial provimento ao Recurso Inominado interposto por Laís Oliveira Ferreira, reformando integralmente a sentença prolatada pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim, condenando o ora agravante pagamento de R$2.450,07 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais e sete centavos) a título de danos materiais e que a referida reclamação está em desacordo com o entendimento dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Ocorre que a Resolução n.º 23/2016 - Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação da Lei de Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, dispõe que a competência para a sua análise compete à Turma de Uniformização do sistema dos Juizados Especiais.
Vejamos:

“Art. 74. Caberá reclamação da parte interessada para garantir a observância de acórdão proferido pela Turma de Uniformização, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, em incidente de interpretação de lei, assunção de competência, bem como para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça decorrente do julgamento de recursos especiais na forma do artigo 1036 do Código de Processo Civil e de suas súmulas.”

Sobre o tema, inclusive, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais tem competência para processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais e a jurisprudência do STJ
(art. 74, § 1º, do Regimento Interno do TJES).

2. Caberá reclamação às Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, denominadas pelo Regimento Interno de 1º e 2º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, quando os acórdãos da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, no âmbito de sua competência, bem como os acórdãos do Plenário do Colégio Recursal, não observarem a jurisprudência do STJ (Resolução n.º 03/2016 do STJ).

3. Se, ainda assim, a jurisprudência do STJ não for restaurada pelas Câmaras Cíveis Reunidas do TJES, caberá reclamação ao STJ (art. 105, I, f, da CF/1988), naturalmente, sujeita à admissibilidade pelo próprio STJ.

4.
A reclamação é cabível em caso de divergência entre acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do STJ, essa compreendida como gênero da qual são espécies a tese jurídica firmada (i) em IAC; (ii) em IRDR; (iii) e, julgamento de recurso especial repetitivo; (iv) os enunciados de súmula; e (v) os seus precedentes.

5. Por precedente do STJ, nesse caso específico, entende-se (i) as decisões das Seções ou da Corte Especial, seja ele o caso representativo da controvérsia ( leading case ) ou não, mas desde que represente a entendimento consolidado do STJ sobre a interpretação da legislação infraconstitucional; e (ii) as decisões proferidas das Turmas do STJ, desde que represente o entendimento seja consolidado nas duas Turmas, de mesma competência da matéria, sem que exista divergência entre esses órgãos.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160042881, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/10/2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO. VERIFICADA. RESOLUÇÃO 03/2016 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. O § 1º do artigo 988 do Código de Processo Civil positiva que a Reclamação deverá ser proposta perante o Tribunal do qual busca-se preservar a competência
. II.
O julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0016652-40.2016.8.08.0000 fixou a competência do Superior Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento de demandas que ostentam divergência entre Acórdão de Colenda Turma Recursal e jurisprudência do Egrégia Superior Tribunal de Justiça. III. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0027917-39.2016.8.08.0000 o Egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício firmou o entendimento que o Órgão competente para o julgamento das Reclamações destinadas a dirimir divergência entre Acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais e jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça será da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, tendo as Câmaras Cíveis Reunidas apenas competência residual para julgar a não observância da jurisprudência no Acórdão da Egrégia Turma de Uniformização
. IV. A via eleita para apreciação da avença se mostra indevida, tendo em vista que a reapreciação de Incidente deverá se dar por Recurso Extraordinário ou Especial, bem como, na hipótese de conflito entre Acórdão de Turma Recursal e jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça a competência será deste, e não do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo para processar e julgar a Reclamação. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Reclamação, 100170011678, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 23/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

Tanto é este o entendimento a ser adotado que, ao compulsar dos autos se nota que a Reclamação foi interposta perante o Colegiado Recursal, mas julgada extinta com base no artigo 485, VI c/c artigo 330, III do CPC em 12 de maio de 2023, conforme se observa no id. 5659633 acostado aos autos pela parte contrária em 07/08/2023.

Portanto,
tratando-se de acórdão emanado da Turma Recursal dos Juizados Especiais, como se nota, a competência para o seu julgamento compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência e não ao Egrégio Tribunal Pleno.

De qualquer modo, vale dizer que as reclamações são demandas típicas e de fundamentação vinculada às suas hipóteses legais de cabimento, previstas no art. 988 do CPC.

O caso dos autos não se encaixa no inciso I ou II do citado artigo
, vez que, como visto, não há usurpação de competência e, tampouco, violação da autoridade de decisão emanada pelo Egrégio Tribunal Pleno.

Conforme manifestado no IRDR 0027917-39.2016.8.08.0000, a Reclamação, com base no inciso II, não se presta à defesa de toda e qualquer decisão do Tribunal, mas exclusivamente àquelas tomadas em incidentes de resolução de demandas repetitivas, em incidentes de assunção de competência, em recurso extraordinário ou recurso especial repetitivos e em precedentes vinculantes.

Este não é o caso dos autos, vez que
o agravante traz como paradigma decisões esparsas de outros Tribunais pátrios, algumas com mais de 10 (dez) anos e, apenas dois julgados de Câmaras Cíveis Isoladas deste Egrégio Tribunal de Justiça, uma de 2005 e outra de 2019, as quais não se encontram no citado rol de precedentes qualificados.

Não demonstrada a necessidade de uniformização da interpretação da lei ou divergência entre o acórdão prolatado e a jurisprudência deste E. Tribunal ou de Tribunais Superiores,
a pretensão do agravante, na verdade, é a reforma do acórdão que lhe foi desfavorável e o restabelecimento da sentença a quo, não sendo este o escopo da Reclamação prevista no artigo 988 do CPC, sendo aqui utilizada como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, vejamos precedente do Supremo Tribunal Federal:

A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/15). (Rcl 53262 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 04-08-2022 PUBLIC 05-08-2022)

Posto isso, o que se extrai das alegações do embargante é uma tentativa de rediscussão da matéria, pretendendo, adequar o julgamento ao seu entendimento, o que não é permitido.

Por tais fundamentos,
nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Sessão: 30/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Voto no mesmo sentido do eminente do Relator.

Acompanho o E. Relator para não conhecer do recurso.